Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE A FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO E A PENA IMPOSTA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça praticados (artigo 147 do Código Penal), sobretudo pela palavra das vítimas, firmes e coesas, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal pretendido, ou a produção de qualquer resultado material efetivo. Também não se exige que os efeitos sejam duradouros e resistam ao passar do tempo, sendo irrelevante a conciliação posterior entre os envolvidos.

3. A ausência de ânimo calmo e refletido e o estado de embriaguez não obstam a configuração do delito de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo nas vítimas, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-las quando foi proferida, caracterizado está o tipo penal.

4. Presente divergência entre a fração de elevação expressamente consignada na sentença condenatória e a pena nominalmente imposta, sem recurso das partes, deve ser considerada a fração que impõe a menor elevação da pena, em benefício do réu (in dubio pro reo).

5. Recurso parcialmente provido.